Tribunal: TJDFT
Processo: 0726872-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. QUESTÃO DEBATIDA EM OUTRO RECURSO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
1. Decidida a penhorabilidade do imóvel em sede de primeiro grau, bem assim, judicializada a questão em agravo de instrumento, obsta-se ao magistrado de origem, por força da incidência da preclusão pro judicato, novo exame do pleito. Daí porque, restituídos os autos do AGI 0709912-47.2019.8.07.0000, em que é debatida a questão, à Turma Cível, para novo exame do recurso, por força da incidência da regra prevista no art. 1.040, inciso II, do CPC, o pedido de sobrestamento dos atos constritivos haveria que ser formulado naqueles autos.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.